Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705128-65.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGANTE: IANDRA BARBOSA FONTES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra o acórdão que por maioria negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal (id 47716494). Iandra Barbosa Fontes alega erro material no julgado. Argumenta que a fundamentação do voto proferido pelo eminente Primeiro Vogal foi no mesmo sentido daquele proferido por esta relatoria, porém no dispositivo consta equivocadamente que o voto é divergente. Pede o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para que o vício apontado seja sanado a fim de retificar o acórdão embargado (id 47996877). O Distrito Federal pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para que seja observado o rito do art. 942 do Código de Processo Civil, haja vista a divergência de votos (id 48175042). Iandra Barbosa Fontes e o Distrito Federal manifestaram-se quanto aos embargos de declaração opostos pela parte adversa (id 50331535 e 50310741). Iandra Barbosa Fontes manifestou-se quanto ao interesse recursal (id 51058729). O Distrito Federal manifestou-se sobre a preliminar suscitada nas contrarrazões de Iandra Barbosa Fontes (id 51351057). É o relatório. ADMISSIBILIDADE 1. Embargos de declaração do Distrito Federal O Distrito Federal pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para que seja observado o rito do art. 942 do Código de Processo Civil, haja vista a divergência de votos (id 48175042). O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. O embargante deve indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. O art. 1.023 do Código de Processo Civil estabelece que um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso da omissão embargada. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata compreensão da controvérsia a ser sanada com a oposição dos embargos de declaração, haja vista o caráter integrativo do mencionado recurso. Confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.5.2019, DJe 24.5.2019) A leitura dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal revela que ele deixou de apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Esclareço que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. 2. Embargos de declaração de Iandra Barbosa Fontes Iandra Barbosa Fontes alega erro material no julgado. Argumenta que a fundamentação do voto proferido pelo eminente Primeiro Vogal foi no mesmo sentido daquele proferido por esta relatoria, porém no dispositivo consta equivocadamente que o voto é divergente. Os embargos de declaração opostos por Iandra Barbosa Fontes não preenchem os requisitos de admissibilidade em virtude da falta de interesse recursal. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O interesse em recorrer é um deles. É necessário que a parte tenha sofrido algum grau de sucumbência para que possa impugnar a decisão, ou seja, que não tenha obtido tudo que pretendia.[1] O recurso somente deverá ser conhecido se a parte demonstrar a sua utilidade e necessidade. A apelação interposta pelo Distrito Federal foi desprovida pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios por maioria de votos. O rito estabelecido no art. 942 do Código de Processo Civil foi obedecido. O art. 115, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece que as decisões serão tomadas pelos votos de três (3) julgadores nos feitos de competência das Turmas. Houve divergência no julgamento da apelação, motivo pelo qual houve ampliação do quórum e a decisão foi tomada pelos votos de cinco (5) Desembargadores nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste Tribunal (id 47714400). O resultado do julgamento foi favorável a Iandra Barbosa Fontes. Eventual contradição ou erro material em um dos votos divergentes não trouxe nenhum prejuízo a ela (id 47716494). Iandra Barbosa Fontes não possui interesse recursal, pois não há utilidade no recurso interposto. Confira-se o precedente deste Tribunal de Justiça a respeito da questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSERÇÃO DE VOTO DIVERGENTE/VENCIDO ESTRANHO AO CASO SUB JUDICE. ERRO MATERIAL CONSTATADO. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. BINÔMIO NECESSIDADE E UTILIDADE. RESULTADO MANTIDO INDEPENDENTE DE RETIFICAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. No caso, o erro material na inserção do voto divergente/vencido no sistema informatizado do Tribunal (que redundou na proclamação de resultado não unânime) não tem o condão de prejudicar o embargante, material ou processualmente, motivo pelo qual não subsiste interesse em modificar o julgado. 4. Embargos rejeitados. (Acórdão 1680154, 07274859320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22.3.2023, publicado no DJE: 4.4.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço dos embargos de declaração opostos por Iandra Barbosa Fontes. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos por ambas as partes com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil por tratar-se de recursos manifestamente inadmissíveis. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Hector Valverde Santanna Desembargador [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.990-1.992.